Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-67.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012871-67.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ENEDINO LEME DE CASTRO - CPF: 353.913.591-04 (RECORRENTE), ISMAEL ANTONIO DE CASTRO - CPF: 544.454.771-68 (VÍTIMA), DENIS MORAES CARDOSO - CPF: 042.064.971-92 (ASSISTENTE), ANDERSON SILVA DE CASTRO - CPF: 058.452.471-44 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS SILVA DE CASTRO - CPF: 058.452.531-10 (ASSISTENTE), ALEX SILVA DE CASTRO - CPF: 030.619.641-77 (ASSISTENTE), VANIZES SILVA DE CASTRO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que pronunciou
o
recorrente
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa postulou, em sede recursal, a absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora. O Ministério Público pugnou pela manutenção da pronúncia. O juízo de origem manteve a decisão em sede de retratação. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição sumária do recorrente com fundamento em legítima defesa; (
ii
) estabelecer se é viável a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária com base em legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica no caso, pois há versões conflitantes nos autos e elementos que não permitem concluir de forma incontroversa pela presença dos requisitos do art. 25 do Código Penal.

A jurisprudência e o entendimento doutrinário consolidado estabelecem que, na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do
in dubio
pro

societate
, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade para a submissão ao Tribunal do Júri.

A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal apenas é admissível se manifestamente improcedente, o que não ocorre na hipótese, já que há elementos indicando que a vítima foi surpreendida pelas costas com golpes em região vital, justificando sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

A manutenção da pronúncia respeita os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d").

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária por legítima defesa só é cabível quando a prova da excludente de ilicitude for incontroversa
.

A exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia somente é permitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d"; CP,
arts
. 25 e 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1021394-68.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.02.2021, DJE 05.02.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012871-67.2022.8.11.0042

RECORRENTE: ENEDINO LEME DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ENEDINO LEME DE CASTRO
contra sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1012871-67.2022.8.11.0042, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O apelante, e
m suas razões recursais (
ID
. 295986981), requer
(i
) a absolvição sumária do recorrente sob o argumento de que teria agido em legítima defesa;
(
ii
) subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de elementos que a justifiquem.

Em contrarrazões (
ID
. 295986992), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá – Núcleo de Defesa da Vida rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

Em sede de retratação, o juízo de primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (
ID
. 300095392 – 29ª Procuradoria de Justiça, Exmo
.
Sr
.
Dr
.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID
.

295986857
, narra os fatos da seguinte forma:

“
No dia 23 de outubro de 2019, por volta das 15h00min, na Rua G, n.º 03, quadra 64, Bairro Centro América, nesta Capital, o denunciando
ENEDINO LEMES DE CASTRO
, imbuído de animus necandi, valendo-se de uma arma branca (facão), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Ismael Antônio de Castro
, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial contido no ID 93988061 (págs. 53/64), não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando
ENEDINO LEMES DE CASTRO
e a vítima
Ismael Antônio de Castro
são irmãos e residem em um mesmo terreno, o qual é fruto de uma herança deixada pela genitora de ambos.

Ainda
depreende-se
, do caderno policial, que
ENEDINO LEMES DE CASTRO
já planejava ceifar a vida da vítima, porquanto estava há 1 (uma) semana amolando um facão, dizendo que a mataria pois, segundo o denunciando,
Ismael Antônio de Castro
estava lhe “enchendo o saco”. Tal fato foi presenciado pela testemunha
Denis Moraes Cardoso
, pedreiro que estava trabalhando em uma construção ao lado da residência do denunciando.

No dia dos fatos, quando a vítima chegou em casa para almoçar, o denunciando
ENEDINO LEMES DE CASTRO
passou a ofendê-la, proferindo xingamentos e a chamando de “noiada”.

Em dado momento,
ENEDINO LEMES DE CASTRO
ameaçou a vítima de morte, oportunidade em que
Ismael Antônio de Castro
disse que então chamaria a polícia para o denunciando, momento em que saiu andando virando as costas para
ENEDINO
.

Ocorre que, o denunciando
ENEDINO LEMES DE CASTRO
, aproveitando do fato de a vítima estar de costas para ele, a surpreendeu com golpes de faca, acertando a cabeça e as costas de
Ismael Antônio de Castro
, que caiu ao solo.

Ato contínuo, ao tentar se levantar, a vítima foi golpeada mais 03 (três) ou 04 (quatro) vezes pelo denunciando
ENEDINO LEMES DE CASTRO
. Mesmo ferida, a vítima logrou êxito em se desvencilhar do denunciando e correu por cerca de 02 (dois) metros, todavia, devido à gravidade dos ferimentos, caiu ao solo novamente.

Acreditando que a vítima estava morta, o denunciando
ENEDINO LEMES DE CASTRO
empreendeu fuga.

A vítima conseguiu gritar por socorro, oportunidade em que
Denis Moraes Cardoso
, que estava trabalhando em uma construção ao lado do palco do crime, foi até o local dos fatos e encaminhou
Ismael Antônio de Castro
até o nosocômio.

Depreende-se dos autos que, após a prática do crime, enquanto a vítima ainda estava hospitalizada, o denunciando
ENEDINO LEMES DE CASTRO
efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo no quintal da casa de
Ismael Antônio de Castro
.

Conforme restou atestado, o crime apenas não se consumou em razão do denunciando acreditar que a vítima estava morta, bem como pelo socorro prestado pela testemunha Denis, que encaminhou o ofendido ao Hospital, onde recebeu atendimento médico que lhe preservou a vida.

Verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto
a mesma
foi surpreendida com golpes de faca, enquanto estava de costas para o seu algoz.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
ENEDINO LEME DE CASTRO
como incurso no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
(...)”

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
.

A
primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia
(nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Retornando ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer sua absolvição sumária, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No entanto,
em que pese
o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que

“
em verdade estava apenas se defendendo quando golpeou a vítima, com um objeto que encontrou em sua residência
”
,

o certo é que tal situação fática não ficou provada indene de dúvida na instrução menor.

Com efeito, dos depoimentos testemunhais e do interrogatório do recorrente, ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pelo insurgente em seu interrogatório, dando conta de que
“agiu em legítima defesa, visando repelir a iminente agressão que estava em vias de sofrer, haja vista que a vítima invadiu sua casa portando uma enxada em sua
retaguarda”.

E a segunda, do Ministério Público, com base nos depoimentos da
vítima Ismael Antônio de Castro
,
da
testemunha
Denis Moraes Cardoso e
da informante

Vanizes
Silva de Castro,
segundo os quais o recorrente, em meio a uma discussão com a vítima,
aproveitando do fato de a vítima estar de costas para ele, a surpreendeu com golpes de facão, acertando a cabeça e as costas.

Tendo isso em mente, não obstante a vítima não ter sido ouvida em juízo, durante a fase investigativa, Ismael Antônio de Castro
relatou ter sido alvo de tentativa de homicídio em 23/10/2019, por volta das 15h, tendo como autor seu próprio irmão,
Enedino
Lemes de Castro.

Segundo afirmou, ao chegar em casa para almoçar, foi insultado por
Enedino
, que o chamou de “noiado”, iniciando-se uma discussão. Durante o conflito,
disse que
Enedino
proferiu ameaças de morte, e ao ser informado de que a polícia seria acionada, perseguiu
-o
com um facão e desferiu um golpe na cabeça, causando corte profundo.

Narrou
que
caiu ao solo e, ao tentar se levantar, recebeu mais três ou quatro golpes nas costas.

Esmiuçou que
,
m
esmo gravemente ferido e sangrando intensamente, conseguiu correr por cerca de dois metros antes de cair novamente
,
o que fez

Enedino
acredita
r
que morreria,
e, por isso,
fugiu do local.

Enfatizou que o
motivo do crime seria uma disputa envolvendo terreno de herança familiar
, d
etalh
ando
, por fim, que
foi socorrid
o

n
o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico, com sutura no ferimento da cabeça e realização de tomografia, sendo liberad
o
no dia seguinte.

"Que afirma ter sido vítima de tentativa de homicídio ocorrido na data do dia 23/10/19 por volta das 15:00h e que o autor da tentativa é seu irmão
Enedino
Lemes de Castro; Que esclarece que momento do fato o declarante chegou em casa para almoçar quando ENEDINO passou a provocar xingando o declarante de "noiado", ocasião em que passaram a discutir e ENEDINO fez ameaças de morte ao declarante, momento em que o declarante disse que chamaria a polícia e quando estava saindo para chamar a polícia, ENEDINO veio
correndo atrás do declarante com um facão velho e desferiu um golpe que atingiu a cabeça causando corte profundo, vindo o declarante a cair ao solo e quando tentava se levantar, ENEDINO desferiu mais três ou quatro golpes nas costas do declarante; QUE mesmo sangrando muito o declarante conseguiu se levantar e correr por um dois metros e caiu devido a gravidade do ferimento; QUE ao ver o declarante caído e sangrando muito, ENEDINO foragiu do local, acreditando que o declarante estava morrendo; Que já não é a primeira vez que ENEDINO faz ameaças e o principal motivo é por conta do terreno onde residem, o qual é herança de família, esclarecendo que ENEDINO é seu vizinho, residindo no terreno de propriedade da mãe do declarante; Que os filhos do declarante Anderson e André estavam no interior da residência e não sabe se eles presenciaram algo; que foi socorrido ao Pronto Socorro Municipal onde recebeu atendimentos médicos, sendo realizado
sultura
do corte na cabeça, após submetido a tomografia e liberado no dia seguinte"

(Termo de declaraç
ões de Ismael Antônio de Castro,
visto no ID
295981656
, p.33
)
.

A testemunha Denis Moraes Cardoso
[quem socorreu a vítima]
, ao ser inquirido em Juízo,
“
asseverou que, no dia dos fatos, estava trabalhando em uma construção ao lado da residência do acusado. Seguiu narrando que, o acusado e a vítima iniciaram uma discussão em frente
à
casa desta última e, após pouco tempo, ouviu um barulho. Disse que decidiu ir até o local para verificar o que estava acontecendo e, chegando lá, visualizou a vítima com a região da face “rasgada”. Relatou que, após isso, amarrou um pano na face da vítima e o levou a
um hospital
. O acusado fugiu em sua bicicleta. Afirmou, ainda, que o acusado vinha amolando um facão todos os dias, bem como lhe disse que iria ceifar a vida da vítima, pois esta estava lhe “enchendo o saco”. Narrou que, depois que a vítima saiu do hospital, lhe confidenciou que não houve discussão antes das agressões e que foi surpreendido pelas costas
”
.

(Transcrição retirada da sentença vista no ID
295986969
)
.

Por sua vez,
a
informante
Vanizes
Silva de Castro
[esposa da vítima]
, ao ser ouvida em Juízo,
“
disse que não presenciou os fatos porque estava em seu trabalho, contudo, foi até o Pronto Socorro de Cuiabá enquanto a vítima recebia tratamento. Ao chegar lá relatou que a vítima estava muito transtornada e sequer a reconheceu, contudo, no dia posterior, lhe informou que discutiu com o acusado e que este o surpreendeu pelas costas com golpes de facão. Informou que a discussão entre a vítima e o acusado já vinha ocorrendo há vários anos e que o principal motivo seria a posse de um lote. Informou que a vítima tem problemas com bebida alcoólica, mas não é agressivo, ao passo que a vítima não sofre do mesmo problema, mas sempre foi estressado
”
.

(Transcrição retirada da sentença vista no ID
295986969
)
.

A testemunha de defesa Cassimiro Lemes de França
[vizinho dos irmãos]
, em juízo,
“
asseverou que a vítima lhe importuna há mais de 10 (dez) anos e que já chegou a jogar pedras em sua residência, bem como lhe ameaçar. Afirmou que, devido a esses fatos, moveu dois processos judiciais contra a vítima. Informou que a vítima é usuária de drogas e bebidas alcoólicas e age como se fosse o dono da rua e que sua intenção é
retirá-lo
juntamente com o acusado do local. Relatou que, no dia dos fatos, visualizou a vítima invadindo a residência do acusado para agredi-lo
”
.

(Transcrição retirada da sentença vista no ID
295986969
)

.

Em seu interrogatório judicial,
Enedino
Leme de Castro asseverou que agiu em legítima defesa, ao relatar
“
que mora ao lado da vítima e que já teve diversos desentendimentos com
a mesma
. Seguiu dizendo que, no dia dos fatos, estava no quintal de sua residência fazendo mudas de pimenta, quando ouviu o barulho de uma pessoa escorregando em suas costas. Ao se virar, visualizou a vítima com uma enxada. Disse que, para se defender e não receber um golpe de enxada, acertou a vítima uma vez com um trilho. Seguiu narrando que, após isso, a vítima saiu correndo e parou em frente sua casa proferindo ameaças
”
.

(Transcrição retirada da sentença vista no ID
295986969
)
.

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual,
haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a nece
ssidade
dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal, por ter agido em legítima defesa, a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema,
a Primeira Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça já se manifest
ou
no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende do acórdão abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO
AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destacamos
.

Quanto ao pleito
subsidiário
de afastamento da qualificadora descritas na pronúncia, igualmente não merece prosperar.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que somente se admite a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Tal entendimento, inclusive, encontra-se cristalizado no Enunciado n. 2 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

No caso destes autos,
verifica-se que
a vítima suspostamente foi surpreendida pelas costas com golpes de facão, que atingiram região vital: cabeça [conforme laudo pericial visto no ID
295986858
]
.

Assim, existindo nos autos elementos que apontam para a presença da qualificadora, impõe-se sua submissão à análise do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não sendo cabível sua exclusão nesta fase processual.

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
tentativa de
homicídio qualificado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal. Além disso, não se pode olvidar que, em havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, como sói ser na hipótese, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Pelo exposto, conhecida a pretensão
de
reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que
Enedino
Leme de Castro

seja submetid
o
ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025